Tribunal: TJMT
Processo: 1003087-61.2024.8.11.0021
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003087-61.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[BRUNA PATRICIA DA SILVA PESSOA - CPF: 114.968.114-45 (APELANTE), WANDERSON JUNIOR CURVO - CPF: 023.057.191-32 (APELANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIONESSON DOS REIS BARBOSA - CPF: 009.155.751-83 (ASSISTENTE), CLAUDIR JOSE LORENCO - CPF: 206.346.868-01 (ASSISTENTE), JADER BARROS GOMES MOTA E SILVA - CPF: 024.728.681-89 (ASSISTENTE), LUIZ FERNANDO LORENCO - CPF: 091.760.609-42 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003087-61.2024.8.11.0021

APELANTE: BRUNA PATRICIA DA SILVA PESSOA, WANDERSON JUNIOR CURVO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO. LEGALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO COMPROVADA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos por Wanderson Junior Curvo e Bruna Patrícia da Silva Pessoa contra sentença que os condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), respectivamente, às penas de 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, em regime fechado, e 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos.

II. Questões em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade do ingresso policial na residência dos réus sem mandado judicial; (ii) aferir a suficiência probatória para a condenação por tráfico de drogas; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para uso próprio; (iv) verificar a alegação de coação moral irresistível sustentada por Bruna Patrícia da Silva Pessoa; (V) examinar o cabimento da minorante do tráfico privilegiado para Wanderson Junior Curvo; e (vi) avaliar o pedido de gratuidade de justiça formulado por Bruna Patrícia da Silva Pessoa.

III. Razões de decidir

O ingresso policial no domicílio dos réus foi realizado com base em fundadas razões, decorrentes de investigação prévia e abordagem de usuário que confirmou a compra de entorpecente no local, estando em conformidade com a jurisprudência do STF e STJ.

A prova testemunhal e a apreensão de entorpecentes, balança de precisão e plástico para embalagem confirmam a traficância, inviabilizando a absolvição por insuficiência probatória.

A desclassificação para uso próprio não se sustenta, pois houve apreensão de drogas fracionadas e relato de usuário confirmando a compra no local.

A alegação de coação moral irresistível sustentada por Bruna Patrícia da Silva Pessoa não encontra respaldo probatório, uma vez que a defesa não demonstrou que ela foi compelida de forma incontornável a participar da traficância.

A minorante do tráfico privilegiado não pode ser aplicada a Wanderson Junior Curvo, pois ele ostenta reincidência específica e maus antecedentes, não preenchendo os requisitos do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

O pedido de gratuidade de justiça deve ser avaliado pelo juízo da execução penal, conforme entendimento consolidado.

IV. Dispositivo e teses

Recursos desprovidos. Sentença mantida integralmente.

Teses de julgamento:

É legítimo o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial quando há fundada suspeita de tráfico de drogas, evidenciada por monitoramento prévio e confissão de usuário sobre a aquisição do entorpecente no local.

A apreensão de substâncias entorpecentes em contexto típico de comercialização, aliada à confissão de usuário, caracteriza o crime de tráfico de drogas, afastando a possiblidade de absolvição e a tese de uso próprio.

A coação moral irresistível para a prática do crime deve ser cabalmente comprovada, sendo insuficiente a mera alegação de vulnerabilidade pessoal para afastar a culpabilidade do agente

A reincidência específica e os maus antecedentes impedem a aplicação da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado pelo juízo da execução penal, que avaliará a real situação econômica do condenado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 157; Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616, Tema 280; STJ, AgRg no HC 827.262/MG; STJ, AgRg no REsp 2.145.945/DF; TJMT, Enunciado Criminal nº 3.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003087-61.2024.8.11.0021

APELANTE: BRUNA PATRICIA DA SILVA PESSOA, WANDERSON JUNIOR CURVO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que condenou

Wanderson Junior Curvo

à pena de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime

fechado, e

655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa, e

Bruna Patrícia da Silva Pessoa à pena de 1 (um) ano

e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, e 500 (quinhentos) dias-multa, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Em suas razões, Wanderson assevera que: 1) deve-se reconhecer “
a nulidade do ingresso dos policiais na residência do apelante, uma vez que não houve autorização para tanto, o que fere o direito à inviolabilidade do domicílio, consagrado no art. 5º, XI, da Constituição Federal
”; 2)

não há provas para a condenação, de modo que deve ser absolvido ou a conduta “
desclassificada para o uso
”; 3) faz jus a “
minorante do tráfico privilegiado, prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, uma vez que o apelante é primário, possui bons antecedentes e não se dedica a atividades criminosas
”
(
Id.
262658348 - pág. 1-5).

Bruna Patrícia também insurge e alega que: 1) deve ser absolvida, “
ante a ausência de comprovação de que a mesma exercia traficância
”;

ou porque “era
submetida à coação moral, tendo em vista sua situação de vulnerabilidade em decorrência da gravidez de risco, [o que] não a torna traficante
”; 2) tem direito “
a gratuidade do acesso à justiça, isentando a recorrente de pagamento de custas, diante da insuficiência de recursos financeiros ao pagamento das despesas processual”
(Id.

262658352 - pág. 1-12).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
262658362 - pág. 1- 7 e 262658363 - pág. 1-10
).

A Procuradoria-Geral de Justiça

opina pelo “
não acolhimento da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos interpostos pelas defesas de Bruna Patrícia da Silva Pessoa e Wanderson Junior Curvo”

(Id. 264714266 - pág. 1-10).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003087-61.2024.8.11.0021

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou aos réus os crimes de tráfico e de associação para o tráfico e encontra-se vazada nos seguintes termos:

1– DOS FATOS DELITIVOS

1.1– DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 13 de agosto de 2024, na Rua 31, bairro Guarujá, nesta cidade de Água Boa/MT, WANDERSON JUNIOR CURVO E BRUNA PATRÍCIA DA SILVA PESSOA, guardavam e tinham em depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente – uma porção de substância análoga a maconha, pesando 16,61g (dezesseis gramas e sessenta e uma miligramas), e uma porção de substância análoga a cocaína, pesando 3,42g (três gramas e quarenta e duas miligramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide auto de prisão em flagrante de id. 166956234, termo de exibição e apreensão de id. 166956236, laudo pericial de droga n. 522.3.10.9191.2024.195282-A01, de id.166956238), e demais elementos de prova coligidos nos autos.

1.2 – DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

Nas mesmas condições de tempo e lugar adrede mencionados, WANDERSON JUNIOR CURVO e BRUNA PATRÍCIA DA SILVA PESSOA, com consciência e vontade, convictos da reprovabilidade e ilicitude de suas condutas, associaram-se entre si com o fim de praticarem o crime de tráfico ilícito de drogas.

2– DO HISTÓRICO DOS FATOS

Após receber informações sobre o envolvimento de Wanderson Junior Curvo no tráfico de drogas, os policiais iniciaram o monitoramento de sua residência.

No dia dos eventos, durante o monitoramento da residência em questão, os policiais observaram um usuário de entorpecentes estacionar em frente ao imóvel, entrar e, pouco depois, sair em seu veículo.

Após deixar o local, o usuário foi abordado pelos policiais, que encontraram uma porção de maconha em sua posse e ele confessou ter adquirido o entorpecente dos denunciados pelo valor de R$ 50,00, tendo entregue, na ocasião, uma única nota desse valor nas mãos da denunciada Bruna Patrícia como pagamento.

Diante disso, os policiais retornaram à residência monitorada para efetuar a prisão dos acusados. No interior do imóvel, durante a operação policial, foram apreendidas porções de maconha e cocaína, uma balança de precisão, material plástico comumente usados para embalar drogas e o valor de R$ 50,00, em uma única nota.

A partir daí, os policiais conduziram os denunciados presos em flagrante delito à delegacia de polícia. [
...]
(Id.
262658279 - pág. 1-3).

Eles foram absolvidos do crime tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (Id.

262658335 - pág. 1-17).

A natureza nociva do material apreendido encontra-se demonstrada no laudo pericial n. 522.3.10.9191.2024.195282-A01, que atestou positivo para cocaína e maconha (Id. 262657770 - pág. 1-8).

Como visto, a defesa de
Wanderson
invoca a nulidade da busca domiciliar, aduzindo que ocorreu em desacordo com as recomendações legais.

No entanto, pretende, de fato, a
absolvição
, com base na ausência de materialidade delitiva, o que demanda minuciosa análise de fatos e provas.

Assim sendo, a tese será enfrentada no mérito recursal.

Esquadrinho as provas produzidas:

Na fase inquisitorial, o IPC Dionesson dos Reis Barbosa descreveu o flagrante, conforme transcrito:

Que é policial Civil e na data de 13/08/2024, por volta de 15:30 horas, iniciou-se o
monitoramento
em uma residência na Rua 31, Bairro Guarujá, em frente ao Condomínio Xingú, onde era sabido que o suspeito Wanderson Curvo, vulgo "Deco" estava residindo, e segundo levantamentos traficando entorpecentes no local. Que em dado
momento a equipe policial notou um veículo Pálio, de cor branca, estacionando em frente a referida residência e um homem desceu do veículo, adentrou a residência, ficou lá por alguns minutos e posteriormente saiu
.
Que foi feito acompanhamento desse veículo Pálio e na região central da cidade realizaram a abordagem.
Que no veículo estava a pessoa de Luiz Fernando Lourenço e Claudir José.
Que procederam-se a busca veicular e pessoal e foi encontrado uma porção de maconha escondida dentro de um maço de cigarros em posse de Luiz Fernando, o qual confirmou que havia comprado o entorpecente por R$ 50,00 na Rua 31, local onde a equipe o viu entrando e saindo.
Que logo após foi feita a comunicação a autoridade policial que, diante da fundada suspeita de comércio de entorpecente no local, determinou que fosse feita diligências na residência do suspeito Wanderson Curvo para efetuar sua prisão.
Que no local foram encontrados Wanderson Junior Curvo e sua esposa Bruna Patrícia. Que na residência ainda foram
encontradas outras porções de entorpecentes, entre eles cocaína e maconha, embalados para comércio, além de uma balança de precisão e papel filmes para embalar a droga,

e uma nota e R$ 50,00
. Que havia também uma sacola de plástico dentro do vaso sanitário, demonstrando que entorpecentes haviam sido descartados antes da equipe policial entrar no local. Que o quadro flagrancial foi novamente relatado a autoridade policial, que determinou que fosse dada voz de prisão aos suspeitos e conduzi-los a delegacia para as devidas providências

[...]
(Id. 262657772 - pág. 1-2).

Este é relato de Luiz Fernando Lourenço:

[...] Que é usuário de maconha e na data de hoje, por volta de 15:30 mais ou menos,
foi no veículo da empresa, um Pálio, cor branca, até uma casa localizada próximo ao Mercado Galvão, onde comprou cerca de R$ 50,00 de maconha para seu uso
.
Que pagou em espécie com uma nota de R$ 50,00
. Que chegou em frente à residência, bateu palmas e
foi atendido por uma mulher grávida e cheia de tatuagens
. Que não a conhece, pois foi a primeira vez que comprou drogas no local. Que no local somente viu essa mulher e não viu se tinha outra pessoa, nem homem, nem mulher.
Que disse a ela que queria comprar R$ 50,00 de maconha e ela pegou o dinheiro em sua mão, entrou na casa e retornou com uma porção de maconha
. Que pegou a droga, parou no Mercado Galvão, pegou seu tio e foram abordados por uma equipe da Polícia Civil quando estavam chegando no Posto de Gasolina Martini, na Rua 01. Que os policiais
fizeram sua abordagem e em revista no veículo encontraram a porção de entorpecente dentro de sua carteira de cigarros, em seu bolso
. Esclarece que a droga foi apreendida da mesma forma que a recebeu, pois ainda não tinha usado. Perguntado se conhece o marido da mulher que lhe vendeu a maconha, respondeu que não, que nem sabe quem é, pois essa é a primeira vez que comprou drogas naquela casa e no local estava apenas essa mulher grávida e cheia de tatuagens [...]
(Id. 262657774 - pág. 1-2).

Claudir José Lourenço – tio de Luiz Fernando – confirmou que “
quando estavam no Posto Martini, na Rua 01, foram abordados por uma guarnição da Polícia Civil [...], que encontrou uma porção de maconha dentro da carteira de cigarro de Luiz Fernando
”, sendo que ele disse aos investigadores “
onde tinha comprado a droga
” (Id. 262657776 - pág. 1-2).

Na delegacia de polícia, Bruna Patrícia aduziu “
que é usuária de maconha e seu esposo Wanderson é usuário de maconha e cocaína. Que Wanderson também é tatuador e tem estúdio nos fundos de sua casa. Que a droga encontrada em sua casa era para o consumo de ambos. Que Wanderson tinha acabado de pegar a droga com um rapaz que ele tinha acabado de fazer uma tatuagem
” (Id. 262657780 - pág. 1-4).

Wanderson Junior alegou que “
chegou do trabalho por volta de 11:30, fez uma tatuagem em um rapaz, no valor de R$ 700.00, e ele lhe pagou uma parte em dinheiro, R$ 180,00 e outra parte ele lhe deu em drogas parte em cocaína e parte em maconha. Que esse rapaz se chama Fábio de Tal, mas não sabe qual a qualificação dele, nem onde mora e nem onde trabalha e nem o número do celular dele. Que esse entorpecente que recebeu como parte de pagamento era para seu uso e para uso de sua esposa Bruna, pois é usuário de maconha, pasta base e cocaína e ela é usuária de maconha
” (Id. 262657786 - pág. 1-3).

Na instrução processual, o IPC Jader Barros Gomes Mota e Silva ratificou as circunstâncias da apreensão:

MP: [...]
o senhor se lembra do caso?

T:
Sim, senhor.

MP:
Conta, por favor, como é que foi?

T: Bom, nessa ocasião estávamos
efetuando um monitoramento
, quando em determinado momento aí
nos deparamos com uma pessoa chegando em um veículo, essa pessoa desembarcou, entrou no interior do terreno, da propriedade, ficou por um período e logo saiu
;
diante disso, a gente efetuou o acompanhamento desse suspeito, realizando a abordagem, nessa abordagem foi localizada uma porção de entorpecente e ele afirmou que teria comprado na residência do senhor Anderson e da Bruna;
aí diante dessa situação, passamos a situação para a autoridade policial e ele determinou que r
etornássemos no local para realizar a prisão em flagrante dos suspeitos, aí no local nos deparamos com os dois suspeitos na residência e foi localizada essa quantia de droga, dinheiro, balança de precisão;
após o ocorrido informamos novamente a autoridade e ela determinou que encaminhássemos para a delegacia para realizar o flagrante.

MP: Entendi, o usuário que vocês surpreenderam, o tal de Luiz Fernando, é disse que havia comprado ali, né?

T: Sim, ele afirmou que teria comprado lá no local
.

MP: [...] pelo que os senhores viram, há quanto tempo a Bruna e o Anderson estavam ali associados vendendo droga?

T: Bom, o Anderson, ele já tem, já é bem conhecido aí no meio policial, já foram realizadas buscas em outras residências dele, já tem outras passagens aí, é citado em outras investigações envolvendo o tráfico de droga.

MP: Tá, mas o que leva a entender que ele e ela estavam associados, assim de forma estável?

T: Não entendi?

MP: O que leva a entender que ele e ela estavam juntos, não só ele praticando o tráfico de drogas?

T: Na verdade, ele que é... em todas as investigações o nome dele aparecia mais;
nessa situação aí o investigado, o usuário, ele afirmou que teria... pegou a droga com a Bruna
.

MP: Tá, mas ele... ah, entendi, o usuário falou que pegou a droga com a Bruna?

T: As características que ele passou, ele informou que teria pego com ela, uma moça tatuada, que estaria gestante
, pegou com ela.

MP: Entendi, tá, joia, e há quanto tempo, mais ou menos, vocês estavam recebendo denúncias de que ali ocorria esse tipo de conduta delituosa?

T: Nessa residência específica, se não me engano, era há mais ou menos um mês, algo mais ou menos nesse período aí.

MP: Os dois atuando juntos?

T: Isso, sim, senhor.

[...]

Defesa: [...] com relação à Bruna, vocês já tinham alguma investigação especificamente que envolvesse ela?

T: Não, senhora.

[...]

Defesa: [...] por que o usuário não foi arrolado no processo, como uma testemunha de acusação, por exemplo?

T: Sim, foi colhida a oitiva dele, se não me engano, foi juntada ao procedimento sim.

Defesa: Eu não encontrei nos autos...
no momento ali do flagrante, qual é o flagrante que teve na residência do investigado Wanderson, no momento da abordagem?

T: Foi encontrada droga e balança de precisão, não sei precisar mais a quantidade exata, mas foi encontrada droga, balança de precisão, inclusive no vaso sanitário de um dos banheiros lá localizamos também uma embalagem, um involucro utilizado para condicionar a droga, dando a entender que eles teriam efetuado a descarga de mais porção de drogas na hora da prisão
.

Defesa:

Houve autorização dos acusados, do acusado Wanderson para a polícia entrar na casa?

T: Diante da situação de flagrante, a autoridade policial determinou que fosse para entrar, a prisão dos dois, estavam em situação de flagrante.
[...]
(Id. 262658334 - pág. 1-3 – Relatório de mídias).

O depoimento do I
PC Dionesson dos Reis Barbosa
foi esclarecedor:

MP: [...] o senhor se lembra desse caso?

T: Me lembro sim senhor.

MP: Conta, por favor, como é que foi?

T: Pois bem, o suspeito, o Wanderson como o senhor falou, o vulgo dele é Deco, ele é um velho conhecido da polícia já desde vários anos, desde Nova Xavantina, tem um histórico criminal gigantesco, então, ao ele sair do presídio, a gente sempre monitorou o Deco, e a gente sempre soube que ele estava na prática do tráfico de drogas, tanto que antes mesmo dessa prisão ele foi alvo também de uma operação, em uma das operações nossas, por fim, a gente continuou ainda monitorando nas investigações; na data do fato que o senhor mencionou, a gente estava em monitoramento ainda na residência dele, porque logo após a operação, ele mudou para essa residência onde nós surpreendemos eles com a droga, então a gente descobriu a residência,
a gente começou o monitoramento, vimos o usuário de drogas entrando na residência, depois fizemos um acompanhamento do usuário, a abordagem dele, e ele tinha uma quantidade boa até de maconha, ele realmente confessou que comprou lá na residência onde a gente estava monitorando
,
inclusive tinha pegado a droga com a Bruna; nesse momento comunicamos à autoridade policial, e ele determinou que a gente fizesse então o adentramento à residência, porque lá com certeza haveria drogas,
como a gente estava em investigação,
nesse sentido foi feito
r
ealmente o adentramento na residência e foi localizado todos os apetrechos, drogas, e a gente suspeita também que a Bruna tenha jogado no vaso algumas substâncias, porque tinha sacolinhas lá dentro do vaso,
a gente ainda suspeita que ela tenha jogado antes de a gente adentrar, porque do portão, até chegar lá onde ela estava, até no fundo, demorou um pouquinho, então é isso
, lá dentro nós localizamos o Deco, a Bruna, então foi tudo feito bem tranquilamente, na busca a gente localizou esses objetos, os entorpecentes
.

MP: Os senhores falaram também em associação para o tráfico, a informação é de que tanto a Bruna quanto o Anderson estavam envolvidos nessa traficância?

T:Sim, até porque
o próprio usuário mesmo disse que pegou a droga da mão da Bruna
.

MP: Entendi.

T: Não era só o Deco, ela realmente não só sabia, como ela também ajudava o seu próprio esposo nessa questão da traficância de drogas.

MP: Tá certo e há mais ou menos quanto tempo eles estavam atuando juntos?

T: Então, a última operação, salvo engano, foi no começo desse ano, então, logo após ele ter saído do presídio, a gente pensa que um ano, pouco mais de um ano, ele já estava traficando drogas na cidade de Água Boa sim.

MP E ela ajudando ele nisso?

T: Sim, com certeza, eles estão juntos não tem tanto tempo também, mesmo que ele estava trabalhando, ele nunca parou essa questão da traficância de drogas, ele sempre fica se valendo nessa desculpa: “estou trabalhando, não estou traficando, não estou fazendo isso”, porque realmente veio a cair essa narrativa dele, até porque foi muito nítido, o usuário saiu da casa dele, a droga foi encontrada na residência dele, e por fim ainda, para ele tentar desmerecer a nossa investigação e tentar atrapalhar talvez a decisão do juiz, ela ainda inventou, na audiência de custódia inventou que ela foi agredida pelos policiais, e algo nesse sentido, que jamais aconteceu. a gente só conhece muito bem o nosso trabalho, a gente é muito técnico e profissional no que nós fazemos.

[...]

Defesa: O senhor mencionou que eles estariam juntos há pouco tempo, a Bruna e o Wanderson, o senhor sabe, mais ou menos, quanto tempo que eles estavam residindo juntos?

T: Então, não sei exatamente ao certo, em entrevista com a Bruna, desde a primeira, na época da operação, que nós adentramos na casa dela, ela falou que estava com ele há um certo tempo, inclusive tinha engravidado dele, tal, eles logo tinham chegado na cidade de Água Boa, então a gente denota que eles não tinham muito tempo juntos, que ela ganhou o bebê recentemente, não sei precisar a quantidade de tempo, um ano, dois, não sei, mas não é tanto tempo.

Defesa: Tá, entendi, o senhor mencionou que vocês já monitoravam o Wanderson, tinham bastante relatórios policiais indicando a prática da conduta delituosa por parte do Wanderson, esses relatórios que vocês produziram anteriormente, em algum momento a Bruna teria sido indicada também ou não?

T: Então, como eu falei com a senhora, nos primeiros relatórios anteriores o principal suspeito era o Deco, nós tomamos conhecimento da Bruna, inclusive, na última operação, onde não localizamos ele na residência, e localizamos apenas a Bruna, então aí nós identificamos, enfim, que ela existia ali na vila do Deco
, mas na residência, nessa última prisão dele, ali ficou bem característico, até porque o usuário mesmo pegou a droga da mão dela, então é bem nítido que ela não só sabia, como de alguma forma ela cooperava com o tráfico de drogas.

Defesa: Então, com relação à participação dela, vocês tiveram conhecimento a partir do relato dessa testemunha, que teria pegado a droga e da mão dela então, foi referente a esse caso?

T: Nesse momento sim, a certeza, né?, a certeza sim.
[...]
(Id. 262658334 - pág. 1-3 – Relatório de mídias).

O relato de Luiz Fernando Lourenço auxiliou na compressão do caso:

T: Seu Luiz Fernando, lá no dia 13 de agosto desse ano, você foi surpreendido na Rua 31, no Guarujá, com uma porção de droga para uso próprio, o senhor teria comprado essa porção da Bruna, foi isso mesmo que aconteceu?

T: Foi.

MP: E o seu contato inicial foi com a Bruna ou foi com o Wanderson, como foi?

T: Foi com... tipo, eu fui direto nessa casa ali, que me explicaram onde que era mais ou menos, daí eu peguei lá os R$ 50,00 (cinquenta reais de droga).

MP: Com ela?

T: É.

MP: Tá, o rapaz que mora com ela, ele também vende?

T: Não sei te dizer.

[...]

Defesa: O senhor falou que teria tido uma indicação do lugar que vendia drogas e aí o senhor foi na residência?

T: Isso.

Defesa: Te falaram o nome da pessoa ou era especificamente a casa que teria drogas para venda?

T: Falou da casa ali mesmo e eu fui meio... tipo... agora não me lembro muito bem, mas falaram o tipo do portão e eu fui lá e bati palma e entrei.

Defesa: Ah tá, então não te falaram especificamente quem que estava vendendo e sim que na residência X você poderia encontrar.

T: Isso aí.

Defesa: Aí quando você bateu no portão a pessoa saiu, seria a Bruna no caso?

T: Era uma mulher.

Defesa: O senhor não sabe o nome dela?

T: Não.

Defesa: O senhor consegue identificar ela com certeza absoluta ou o senhor tem alguma dúvida?

T: Como que é?

Defesa: O senhor consegue identificar essa mulher com certeza absoluta sem sombra de dúvidas, até porque é uma acusação aqui bem grave de tráfico, né?, então seria importante.

T: Porque assim, não prestei muita atenção, mas era uma mulher que tinha bastante tatuagem, isso que eu posso...

Defesa: Então seria uma mulher com tatuagem.

T: Sim.

[...]

Juíza: [...]essa moça que te vendeu [...], que te vendeu a droga, ela tinha tatuagem no rosto?

T: Eu não lembro muito bem, mas eu acho que sim. não lembro, não tenho certeza, porque eu não fiquei reparando na pessoa, porque quando eu não conheço a pessoa, eu não ficava olhando, eu fui exatamente só para pegar esse dali que eu usava
,
hoje em dia eu não estou nem usando mais por conta desse episódio que aconteceu comigo, até ganhei a conta na empresa, tudo aí, e me mandar embora
[...]
(Id. 262658334 - pág. 1-3 – Relatório de mídias).

Jackson Miranda da Silva da Conceição – informante arrolado pela defesa – asseverou que trabalhava com Wanderson na coleta de lixo e que ele encontrou uma balança de precisão no caminhão. Disse ainda que ‘o réu é usuário de drogas’ e que ‘tem mais de ano que está junto com Bruna’ (Id. 262658334 - pág. 1-3 – Relatório de mídias).

Antônio Marco Trindade declarou ter ‘conhecimento que Wanderson fuma maconha’ (Id. 262658334 - pág. 1-3 – Relatório de mídias).

Em juízo, Wanderson sustentou que: 1) não vende drogas, Bruna também não; 2) é usuário de maconha há muito tempo; 3) sua esposa era usuária, mas parou quando engravidou; 3) também faz uso de cocaína; 4) a polícia sempre invadiu sua casa, mas nunca achou nada; 5) a balança de precisão estava estragada, pois a encontrou na coleta de lixo; 6) a polícia ‘arrebentou o cadeado’ para entrar em sua casa e agrediu sua mulher (Id. 262658334 - pág. 1-3 – Relatório de mídias).

A sua vez, Bruna Patrícia asseverou que: 1) não cometeu o crime; 2) “
estão dizendo que me prenderam em flagrante porque não têm nada contra mim, nunca fiz nada de errado em Água Boa
”; 3) os policiais ‘investigaram seu telefone e a prenderam depois de 2 (duas) horas’; 4) toda operação que a polícia inventava ‘invocava com sua casa’; 5) seu marido trabalhava de carteira assinada; 6) a polícia nunca achou nada de ilícito em sua casa e queria matar seu marido (Id. 262658334 - pág. 1-3 – Relatório de mídias).

Ao reverso do aduzido no apelo de Wanderson, não há ilegalidade na busca domiciliar.

O conjunto probatório demonstra que o réu era investigado pela Polícia Civil, em razão de seu envolvimento no tráfico de drogas.

Em determinado ponto, os investigadores visualizaram quando um veículo chegou, o ocupante ingressou no imóvel vigiado, mas logo depois foi embora.

Assim, a pessoa foi seguida e abordada, sendo encontrado com ela uma porção de maconha, que confirmou ter adquirido no endereço monitorado, ‘de uma mulher tatuada, que estava gestante’.

Diante do acontecido, os policiais ingressaram na residência e encontraram mais drogas, além de plástico utilizado para embalagem e balança de precisão.

A respeito do acontecido,
Jader Barros Gomes Mota e Silva
e
xplicou para o Promotor de Justiça:
“
nessa ocasião estávamos efetuando um monitoramento, quando em determinado momento aí nos deparamos com uma pessoa chegando em um veículo, essa pessoa desembarcou, entrou no interior do terreno, da propriedade, ficou por um período e logo saiu; diante disso, a gente efetuou o acompanhamento desse suspeito, realizando a abordagem, nessa abordagem foi localizada uma porção de entorpecente e ele afirmou que teria comprado na residência do senhor Anderson e da Bruna”.

A dinâmica exposta converge com a narrativa de Dionesson dos Reis Barbosa
, no ponto em que declarou: “
gente começou o monitoramento, vimos o usuário de drogas entrando na residência, e depois fizemos um acompanhamento do usuário, a abordagem dele, e ele tinha uma quantidade boa até de maconha, ele realmente confessou que comprou lá na residência onde a gente estava monitorando”.

O relato de

Luiz Fernando Lourenço corrobora a narrativa dos policiais.

De acordo com a testemunha, lhe falaram “
d
a casa ali mesmo e eu fui meio... tipo... agora não me lembro muito bem, mas falaram o tipo do portão e eu fui lá, bati palma e entrei [...] daí eu peguei lá os R$ 50,00 (cinquenta reais) de droga”.

A prova documental produzida se agrega aos elementos de convicção angariados.

O Relatório de Investigação n. 2024.86293 registrou:

No dia treze de agosto de 2024, durante monitoramento de uma residência situada na Rua 31, Bairro Guarujá, S/N (em frente ao Condomínio Xingu – fotografias 02-03), a equipe policial observou o suspeito Luiz Fernando Lourenço, usuário de drogas, chegando à referida residência. Ele estacionou um veículo Fiat Palio, de cor banca, e entrou na casa do suspeito, permanecendo lá por alguém tempo antes de sair.

A equipe policial seguiu imediatamente o veículo e consegui abordá-lo na Rua 01, próximo ao cruzamento com a Rua 2, no Bairro Central. Durante a abordagem de Luiz Fernando Lourenço foi encontrada uma porção de maconha escondida dentro de um maço de cigarros. Questionado, o suspeito afirmou ter acabado de comprar a droga em uma residência próxima do Mercado Galvão.

Após comunicar a situação ao delegado, Dr. Matheus, este determinou que deslocássemos à residência mencionada para efetuar a prisão do suspeito por tráfico de drogas. Durante as diligências, retornamos à residência onde encontramos Wanderson Junior Curvo e sua esposa Bruna Patrícia da Silva Pessoa.
Diante do flagrante, os suspeitos foram informados da situação e realizamos buscas no local, resultando na apreensão de porções de drogas, uma balança de precisão, plástico utilizado para embalar drogas e outros itens relacionados.

Mister informar que a maior parte da droga provavelmente Bruna dispensou no vaso sanitário, antes da chegada da equipe policial, como mostra-se a fotografia 04, onde foi encontrado saco plástico comumente utilizado para armazenar entorpecente.

A balança de precisão estava dentro do armário da cozinha com as porções de droga ao lado, dentro do recipiente (vasilha plástica imagem 6). Já as demais porções menores de droga foram encontradas na mesa, na área aos fundos do imóvel, imagem 07 e 08. [...]
(Id. 262657788 - pág. 1-2).

Conforme reiteradamente decidido, o relato dos policiais que participaram do flagrante “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Além disso, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

Invoco ainda os seguintes julgados:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Não se pode olvidar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assinala que, “
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF
”. (RE 1466339 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024).

Destarte, a existência de investigações quanto ao tráfico de drogas fomentado pelo réu, somada à realização de campanas e à prévia apreensão de entorpecente em poder de usuário – quando acabou de adquiri-lo no imóvel monitorado –, constitui
motivação bastante para a busca domiciliar sem mandado.

Nesse sentido:

[...] No caso concreto, os policiais obtiveram informações detalhadas sobre tráfico de drogas na residência do recorrente, realizaram campana no local e abordaram um usuário que confirmou a compra de drogas com o réu. A abordagem pessoal do acusado ao sair da residência também resultou na apreensão de drogas. Tais circunstâncias configuram justa causa para a busca domiciliar subsequente, conforme entendimento pacificado nesta Corte (AgRg no HC 827.262/MG, STJ). Dessa forma, não se verifica ilegalidade na diligência, sendo válidas as provas obtidas na residência do recorrente. [...]
(STJ, REsp n. 2.145.945/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

[...] No caso em exame, verifica-se não ter havido violação do art. 157 do Código de Processo Penal, porquanto destacaram as instâncias de origem que a residência do recorrente já era alvo de monitoramento, tendo em vista prévias denúncias relativas à prática do crime de tráfico de drogas no imóvel. Durante o monitoramento, os policiais militares observaram grande movimentação de usuários no local. Além disso, conseguiram visualizar porções de material tóxico em cima de um sofá.
D
esse modo, a atuação prévia da autoridade policial constatou haver fundadas suspeitas da ocorrência de crime no interior do imóvel, o que justificou a abordagem do réu e redundou na apreensão de entorpecentes. Tais as circunstâncias, a busca domiciliar obedeceu ao devido processo legal. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 193.464/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024).

O pedido de absolvição de Wanderson e de Bruna, por insuficiência probatória, tampouco pode ser acolhido.

O depoimento do usuário apreendido, confirmando que adquiriu a droga na residência dos réus, espanca qualquer dúvida quanto a ocorrência do tráfico imputado a eles.

A localização de drogas variadas – maconha e cocaína –, parte delas fracionadas e prontas para a venda, e de apetrechos, como balança de precisão e embalagens plásticas, confirmam a traficância.

No contexto, a
negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não basta para isentá-los da condenação. Confira-se:

[...] É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas com o acusado se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa judicial de autoria ajustada pelo agente delitivo [...]
(TJ/MT, N.U 1009968-25.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024).

[...] A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não é suficiente para afastar a responsabilidade dos réus no acontecido. [...]
(TJ/MT, N.U 0016181-69.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 24/02/2024).

Conquanto a defesa insista que Bruna “
era
submetida à coação moral, tendo em vista sua situação de vulnerabilidade em decorrência da gravidez de risco”,
não foram produzidas provas nesse sentido.

Na verdade, o conjunto probatório angariado revela que ela e o marido atuavam conjuntamente na prática ilícita.

De acordo com Luiz Fernando, no dia dos fatos “
foi atendido por uma mulher grávida e cheia de tatuagens [...], disse a ela que queria comprar R$ 50,00 de maconha, ela pegou o dinheiro em sua mão, entrou na casa e retornou com uma porção de maconha”.

Apesar de a testemunha desconhecer o nome da ré – porque que era a primeira vez que adquiria drogas naquele local – a fotografias encargada no Id.
262658312 - pág. 4-5
deixa claro que descreveu Bruna.

Ainda que seja verdade que ela é portadora de HIV e que sua gravidez era de risco, nada indica que Wanderson se aproveitou da situação para forçá-la a vender drogas.

No interrogatório judicial, Bruna nada mencionou a esse respeito. Inclusive, por diversas vezes, rogou pela soltura de Wanderson, pois ‘precisava do marido’.

De toda sorte, “
A simples alegação de ter praticado o crime sob coação moral irresistível, sem comprovação da ameaça, não exclui a culpabilidade” [...]
(TJ/MT, N.U 1002751-11.2022.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).

Assim, inexistindo provas de que Bruna foi coagida por Wanderson, descabe a absolvição pretendida. Confira-se:

[...] Para a caracterização da causa excludente de culpabilidade da coação moral irresistível faz-se necessário comprovação da inexigibilidade de conduta diversa do apelante, nos termos do art. 156 do CPP. As condutas do apelante foram contrárias a tese exculpante alegada, uma vez que prestou auxílio material [seu caminhão foi usado no crime] e persistiu nos atos executórios, contribuindo durante a ação criminosa ao colocar os bens subtraídos no caminhão, assim como fez parte da divisão dos objetos. Após o roubo, o apelante nem sequer procurou à Polícia para informar sobre o ato criminoso que teria sido coagido a praticar, ao revés, permaneceu com parte dos bens, apreendidos em sua posse, situação em que inverte-se o ônus probatório. As provas produzidas são suficientes para demonstrar o envolvimento do apelante no roubo, notadamente pelo reconhecimento pessoal realizado pela vítima e pela confissão parcial do apelante. [...]
(TJ/MT, N.U 0008282-40.2008.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 23/09/2024).

[...] A mera alegação do apelante de que praticou o delito de favorecimento pessoal mediante coação moral irresistível, inexistindo qualquer prova nesse sentido, não é suficiente para ensejar o reconhecimento da excludente de culpabilidade prevista no art. 22 do CP. Aliás, se a Defesa é quem invoca a existência de excludente de culpabilidade, intransferivelmente é seu o ônus de comprovar o alegado e, não se desincumbindo da obrigação, impossível validar a tese sustentada. [...]
(TJ/MT, N.U 1000695-90.2020.8.11.0021, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 09/02/2024).

Saliento que o Laudo Pericial n.
522.1.02.9191.2024.195400-A01 refuta a alegação de que Bruna foi agredida pelos policiais que a prenderam em flagrante, pois consignou que, “
Após os exames, observou-se que não há ferimentos recentes de interesse médico-legal, consequentemente, o exame apresenta resultado
negativo
para vestígios de lesão corporal atual
” (Id. 262658312 - pág. 1-3).

A prova pericial também desacredita a versão apresentada por Wanderson, no sentido de que ‘a balança de precisão estava quebrada’.

Quanto ao item, o perito constatou:
“
01 (uma) balança digital de precisão, sem marca aparente, com capacidade máxima de 500 g (quinhentas gramas), precisão de 0,1 g (um decigrama), alimentada por duas (02) pilhas, modelo AAA. A mesma apresentava duas pilhas no compartimento de baterias, e ao ligar o equipamento pode-se constatar que a mesma
estava em perfeito funcionamento
” (Id. 262657770 - pág. 2 – laudo pericial n. 522.3.10.9191.2024.195282-A01).

A condição de usuário invocada pelo réu – e referendada pelas testemunhas arroladas em sua defesa – não autoriza a desclassificação pretendida.

In casu
, o depoimento de Luiz Fernando forneceu prova inequívoca da comercialização de entorpecente realizada pelo réu, sendo certo que a narrativa dos policiais que o investigaram corroboram a circunstâncias.

De qualquer modo, “
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (TJMT, Enunciado Criminal n. 3).

No mesmo sentido:

[...] As condições em que se desenvolveram as ações criminosas, bem como as circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes, aliadas ao depoimento judicial dos policiais que atenderam a ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de narcotráfico e de lesão corporal, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, apto a afastar o pleito de absolvição da lesão corporal e da desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes; [...]
(TJ/MT, N.U 1002829-03.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022).

[...] Mantém-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, bem como o depoimento do policial, que indicam a destinação comercial da substância entorpecente apreendida. [...]
(TJ/MT, N.U 0008743-28.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021).

No que tange à
minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, foi negada a Wanderson, nos seguintes termos:

De outro lado, quanto a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, há necessidade de preenchimento dos requisitos previstos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, que assim predispõe:
“
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Pois bem, quanto ao réu
WANDERSON
observo que não é primário,
ostentando maus antecedentes
já que possui condenações transitadas em julgado pela mesma espécie delitiva – tráfico -, pelos processos nº 0000459-66.2012.8.11.0012, 0002374-53.2012.8.11.0012, 0003486-31.2007.8.11.0045 e 0000892.72.2020.8.11.0012 sendo,
inclusive, reincidente específico
(ID 167088119).

Assim, tal circunstância, por si só, já se mostra suficiente a afastar a aplicação da minorante pleiteada pela defesa
(Id. 262658335 - pág.8- 9).

O entendimento adotado na sentença encontra-se em sintonia com a jurisprudência:

[...] . Inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, isso porque, são condições para que o condenado faça jus à causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Esses requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente. No caso, a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 foi afastada pelo fato de o agravante não preencher os requisitos previstos em lei, tendo em vista ser reincidente, conforme fundamentado no acórdão hostilizado. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 938.924/ES, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024).

[...] Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. No caso dos autos, não há se falar na aplicação da redutora, uma vez que o paciente não preenche os requisitos necessários para fazer jus a benesse, porquanto o paciente é reincidente. [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no HC n. 948.022/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 26/11/2024).

Por fim, destaco que a
condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804).

Constatada a condição de hipossuficiente do réu, pode-se suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

No entanto, cabe ao juízo da execução penal avaliar as condições financeiras do agente, com vista à possível suspensão da exigibilidade. Confira-se:

[...] O pedido de isenção de custas e/ou gratuidade judiciária constitui pedido a ser apreciado pelo juízo da execução, momento oportuno para aferição da eventual hipossuficiência.
(TJ/MT, N.U 1002184-07.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024).

[...] A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º). [...]
(TJ/MT, N.U 1000044-14.2023.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
os recursos, mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025